Tribunal: TJES
Processo: 5010227-06.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010227-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONIVALDO VIEIRA ZANETTE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por R.V.Z. em face de acórdão proferido por Turma Julgadora que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, afirmando que o acórdão não teria analisado expressamente o depoimento da testemunha José Afonso dos Santos, colhido em audiência de instrução. Os embargados, Vale S.A. e BHP Billiton Brasil LTDA, apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado expressamente o depoimento da testemunha José Afonso dos Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas apresentadas, desde que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e fundamentada, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

A prova testemunhal em questão foi devidamente analisada e valorada no conjunto probatório, tendo sido considerada insuficiente para alterar o resultado do julgamento, dada sua fragilidade e inconsistência em pontos cruciais, como a frequência da pesca alegada e a ausência de corroboração com os demais elementos de prova dos autos.

A tentativa do embargante de rediscutir a valoração da prova por meio de embargos de declaração caracteriza utilização inadequada da via eleita, pois não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente determinada prova testemunhal, realiza a valoração do conjunto probatório de forma fundamentada e suficiente. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo da parte com a decisão desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 371.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração que visam sanar suposta
omissão
no acórdão que negou provimento à apelação do ora embargante.

Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos e passo à análise do seu mérito.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada e cognição estrita, cabível apenas para:
(i)
sanar obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
(iii)
corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, finalidades para as quais a lei processual prevê os recursos adequados.

A alegada omissão, contudo, não se verifica.

O vício da omissão pressupõe a ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador. Tal situação não ocorre na espécie. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas invocados pelas partes, desde que exponha de forma clara e fundamentada as razões que formaram seu convencimento, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

Não obstante, no caso em apreço, a prova testemunhal em questão foi, sim, devidamente sopesada no contexto probatório, embora não tenha sido suficiente para alterar o resultado do julgamento. A sua análise aprofundada, na verdade, reforça a correção do acórdão embargado.

O depoimento da testemunha
José Afonso dos Santos
(
https://drive.google.com/file/d/1q9wW58Kdl2qTaxqt9QPSSi-BkL4bDy2I/view?usp=sharing
), ao ser confrontado com os demais elementos dos autos, revela-se frágil e, em pontos cruciais, incompatível com a tese autoral. Vejamos:

1.
Conhecimento Superficial
: A própria testemunha afirma conhecer o autor apenas "
de vista
", apesar de residir na mesma localidade há cerca de 20 anos, e não soube informar detalhes mínimos da suposta atividade pesqueira, como o preço de venda do pescado.

2.

Contradição Central
: O ponto nevrálgico da inconsistência reside na frequência da pesca. A testemunha afirmou que o autor pescava de "
duas a três vezes na semana
", o que colide frontalmente com a prova documental (id.
39959678
) que demonstra que o embargante exercia atividade profissional com vínculo empregatício formal, sujeito a uma jornada de 44 horas semanais. É materialmente impossível conciliar uma jornada de trabalho em tempo integral com uma rotina de pesca tão frequente e economicamente relevante como a descrita na inicial.

3.
Ausência de Corroboração
: A narrativa autoral, que incluía o uso de barco a motor e a companhia de "
parceiros de pesca
" (conforme petição inicial e autodeclaração), carece de qualquer elemento probatório mínimo que a sustente. Não foram juntados documentos do barco, fotos, notas de despesas ou, de forma crucial, o depoimento de nenhum desses supostos parceiros que poderiam confirmar a versão dos fatos.

Dessa forma, o depoimento testemunhal, longe de ter sido ignorado, foi analisado à luz de todo o conjunto fático-probatório e, por suas inconsistências e pela falta de amparo em outras provas, não possuiu a força probatória necessária para comprovar o fato constitutivo do direito do autor.

O que o embargante denomina
omissão
é, na verdade, uma conclusão desfavorável à sua tese, firmada a partir da valoração motivada da prova. Tenta o recorrente, por via transversa, obter o reexame do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão vergastado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.